Tribunal: CARF
Processo: 13747.000343/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Nos termos do art. 12 da Lei o 7.713, dos rendimentos recebidos em ação judicial poderá ser diminuído o valor das despesas com advogados
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que ?não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.? (Tema de no 808 do STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543- B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13747.000343/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.147 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
ANGELO JOSE DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Nos termos do art. 12 da Lei o 7.713, dos rendimentos recebidos em ação
judicial poderá ser diminuído o valor das despesas com advogados
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “ não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para após excluir da base de cálculo o valor dos
honorários advocatícios de R$ 78.180,32, bem como o valor relativo aos juros de mora, efetuar o
recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas
e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13747.000343/2010-72
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.147 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13747.000343/2010-72

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao IRPF
suplementar de R$ 4.028,43, acrescido de juros e multa de ofício por informação
inexata na Declaração do IRPF – DIRPF/2008, totalizando R$ 8.116,47, calculado até
novembro/2010, conforme Notificação de Lançamento - NL de fls. 06 a 10, lavrada em
08/11/2010, cuja ciência foi dada ao sujeito passivo em 10/11/2010, fl. 23.
2. Da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais, a Autoridade Fiscal tratou da
constatação de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de
Ação Trabalhista, no valor de R$ 103.243,37. Na complementação o Fisco explicou que
o contribuinte teria declarado o valor líquido, quando deveria declarar o bruto, com a
inclusão do imposto na fonte.
3. Na impugnação protocolada em 01/12/2010, fls. 02 a 04, o sujeito passivo alegou, em
resumo, o seguinte:
a) Que o valor da infração corresponde a honorários advocatícios e que existe um
Alvará do Tribunal Regional do Trabalho – TRT 1a Região, nominal a ele e ao
advogado, sendo que este retirou, em 13/07/2007, a importância de R$ 78.180,32,
correspondente a 30,0% recebido através daquele documento.
b) O advogado teria se negado a passar recibo dos honorários e que foi encaminhada à
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, no Rio de Janeiro, uma carta solicitando
providência no episódio.
c) A Ação Trabalhista não estaria, ainda, encerrada, sendo que a fonte pagadora –Caixa
Econômica Federal – CEF – foi obrigada a depositar a importância de R$ 380.819,15 e
o Juiz liberou a parte incontroversa, bem como o imposto de renda, que apenas foi
corretamente destacado pelo declarante no valor de R$ 80.421,78, compete à CEF
efetuar o depósito.
4. Na sequência listou os documentos apresentados com a impugnação, que foram
juntados das fls. 05 a 19, os quais são: documento de identidade, a NL, a carta
encaminhada à OAB, Alvará Judicial e o demonstrativo de cálculo efetuado pela CEF.
5. Das fls. 20 a 33 constam pesquisas, juntada de DIRPF e demais movimentações do
processo.
6. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.147 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13747.000343/2010-72

a) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
b) os rendimentos recebidos de ação judicial estão comprovados nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa jurídica
em ação trabalhista.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
O contribuinte afirma que as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis
da base de cálculo do imposto e estão comprovadas nos autos, o que foi negado pela DRJ, sob a
alegação de que as provas apresentadas não comprovaram o pagamento dos honorários relativos
à ação trabalhista.
Na impugnação, o contribuinte carreou aos autos documentos relativos ao
pagamento dos honorários para levar à convicção de que foram retidos e pagos na ação
trabalhista, no caso, Alvará Judicial e o demonstrativo de cálculo efetuado pela CEF no valor de
R$ 78.180,32
Considera-se, desta forma, comprovado que no recebimento do valor da ação
judicial, foi deduzido o valor de R$ 78.180,32, referente ao pagamento de honorários
advocatícios.
Ainda, tendo em vista que o contribuinte apresentou o valor da liquidação da ação
judicial, referente ao ano calendário de 2007, no qual há a discriminação do principal e juros
moratórios, há que se verificar qual regime de tributação a ser aplicado, bem como da exclusão
dos juros moratórios da base de cálculo
DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS
MORATÓRIOS
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 855.091/RS, sob a
sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu não incidir Imposto de Renda sobre
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, o que implica a não incidência do imposto de renda sobre juros de
mora nas respectivas hipóteses.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”(Tema de no 808 do STF) Tendo em vista que tal decisão definitiva
do STF é de observância obrigatória por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do
RICARF, afasta-se, assim, a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento
da remuneração do recorrente.
DO REGIME DE COMPETÊNCIA
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.147 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13747.000343/2010-72

O comando legal vigente à época determinava que o imposto incidiria no mês do
recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na época do
recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam ter sido adimplidos,
adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para,
após excluir da base de cálculo o valor dos honorários advocatícios de R$ 78.180,32, bem como
o valor relativo aos juros de mora, efetuar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 77
DF CARF MF
Original